Tribunal: TJMT
Processo: 1019348-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen). Registro de dívida prescrita. Natureza histórica do sistema. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, fundado na alegada manutenção indevida de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen). O autor alegou que o débito vencido em março de 2019 continuava indevidamente ativo em 2024, restringindo seu acesso a crédito e causando-lhe abalo moral. Requereu a exclusão definitiva da anotação e a condenação do banco ao pagamento de indenização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do registro de operação de crédito vencida e prescrita no SCR/Sisbacen configura ato ilícito e enseja declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por suposto dano moral decorrente do registro.
III. Razões de decidir
3. O SCR/Sisbacen possui natureza informativa e histórica, voltada à supervisão do Sistema Financeiro Nacional, sendo distinto dos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa.
4. O registro da dívida no valor de R$ 1.378,06 foi mantido no SCR apenas até junho de 2022, não subsistindo anotação negativa após esse período, mas apenas histórico legítimo de operação vencida.
5. A informação constante no sistema em 2024 retrata situação passada e não configura restrição ativa ou renovada, inexistindo violação ao art. 43, § 5o, do CDC.
6. A dívida, embora prescrita para fins de cobrança judicial, subsiste como obrigação natural, e seu registro histórico não caracteriza ilicitude nem impede a demonstração do histórico financeiro do consumidor.
7. A atuação da instituição financeira decorre de dever legal de alimentar o sistema do Banco Central, o que afasta a responsabilidade civil nos termos dos arts. 188 e 927 do Código Civil.
8. O dano moral, nesse contexto, não se presume e exige prova de efetiva restrição ou abalo, o que não foi comprovado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “O registro de operação vencida e prescrita no SCR/Sisbacen, limitado ao período em que a obrigação esteve em aberto, tem natureza histórica e não configura ato ilícito”. 2. “A ausência de anotação negativa atual e a inexistência de prova de efetiva restrição ao crédito impedem o reconhecimento de dano moral indenizável”. 3. “A alimentação do SCR/Sisbacen com dados verídicos e temporais, em conformidade com as normas do Banco Central, configura exercício regular de direito”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, 927; CDC, art. 43, § 5o; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.09.2014; TJMT, Ap. Cív. n. 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.02.2025; TJMT, Ap. Cív. n. 1002362-12.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019348-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO MELO OLIVEIRA - CPF: 835.273.201-30 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/
Sisbacen
). Registro de dívida prescrita. Natureza histórica do sistema. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, fundado na alegada manutenção indevida de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/
Sisbacen
). O autor alegou
que o débito vencido em março de 2019 continuava indevidamente ativo em 2024, restringindo seu acesso a crédito e causando-lhe abalo moral. Requereu a exclusão definitiva da anotação e a condenação do banco ao pagamento de indenização.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do registro de operação de crédito vencida e prescrita no SCR/
Sisbacen

configura ato ilícito e enseja declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por suposto dano moral decorrente do registro.

III.
Razões de decidir

3.
O SCR/
Sisbacen

possui natureza informativa e histórica, voltada à supervisão do Sistema Financeiro Nacional, sendo distinto dos cadastros de inadimplentes como SPC e
Serasa
.

4.
O registro da dívida no valor de R$ 1.378,06 foi mantido no SCR apenas até junho de 2022, não subsistindo anotação negativa após esse período, mas apenas histórico legítimo de operação vencida.

5.
A informação constante no sistema em 2024 retrata situação passada e não configura restrição ativa ou renovada, inexistindo violação ao art. 43, § 5o, do CDC.

6.
A dívida, embora prescrita para fins de cobrança judicial, subsiste como obrigação natural, e seu registro
histórico não caracteriza ilicitude nem impede a demonstração do histórico financeiro do consumidor.

7.
A atuação da instituição financeira decorre de dever legal de alimentar o sistema do Banco Central, o que afasta a responsabilidade civil nos termos dos
arts
. 188 e 927 do Código Civil.

8.
O dano moral, nesse contexto, não se presume e exige prova de efetiva restrição ou abalo, o que não foi comprovado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O registro de operação vencida e prescrita no SCR/
Sisbacen
, limitado ao período em que a obrigação esteve em aberto, tem natureza histórica e não configura ato ilícito
”
.
2. “
A ausência de anotação negativa atual e a inexistência de prova de efetiva restrição ao crédito impedem o reconhecimento de dano moral indenizável
”
.
3. “
A alimentação do SCR/
Sisbacen

com dados verídicos e temporais, em conformidade com as normas do Banco Central, configura exercício regular de direito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 188, 927; CDC, art. 43, § 5o; CPC, art. 85
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18.09.2014; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n.
1002362-12.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
ROGÉRIO MELO OLIVEIRA
contra
sentença prolatada pel
a
Dr
a
.

Ana Cristina Silva Mendes
, Ju
íza
de Direito da
4
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada
em desfavor do
BANCO BRADESCO S
.
A
.
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais,
sob
o fundamento de que o registro do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/
Sisbacen
) possui natureza histórica e informativa, inexistindo manutenção indevida de anotação negativa após o prazo legal, bem como ausência de ilicitude apta a ensejar indenização por dano moral

(
ID 334401905
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por violar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza restritiva do SCR/
Sisbacen
, afirmando que a manutenção de anotação referente a débito prescrito configura restrição indevida ao crédito, em afronta à Súmula 323 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça (ID
334401908
)
.

Alega que, embora a prescrição afaste apenas a pretensão de cobrança, não é lícito à instituição financeira manter registro negativo ou desabonador apto a interferir na análise de crédito do consumidor, sobretudo quando superado o prazo quinquenal previsto no art
igo
43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, ainda, que a conduta do banco
apelado
caracteriza falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido
,
prescindindo de prova específica, razão pela qual seria devida a indenização pleiteada.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, com a exclusão definitiva da anotação junto ao SCR/
Sisbacen
e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 334652381).

Em contrarrazões, o banco apelado se manifesta pela manutenção integral da sentença recorrida
(I
D 334401922
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se d
os autos
que
ROGÉRIO MELO OLIVEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais

em face de
BANCO BRADESCO S
.
A
.
,
pretendendo o reconhecimento da inexigibilidade de suposto débito registrado em seu nome, bem como a exclusão de apontamento mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/
Sisbacen
), além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
(I
D 334401861
).

Na exordial, narrou que, ao tentar obter crédito no mercado, foi surpreendido com a informação da existência de anotação vinculada a alegada dívida junto ao banco
requerido
, com vencimento em março de 2019, no valor de R$ 1.378,06
(mil, trezentos e setenta e oito reais e seis centavos)
, sustentando
se
tratar de obrigação prescrita e indevidamente mantida no referido sistema, sem prévia notificação, circunstância que, segundo afirma, teria lhe ocasionado restrições ao acesso a serviços financeiros e abalo de ordem moral.

Regularmente citado, o banco requerido apresentou contestação (ID
334401905
).

Ao final, o Juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
fundamentando-se nos seguintes termos,
no que
pertine
:

“
[...]
A controvérsia principal gira em torno na análise da natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco
Central (SCR/SISBACEN) e na verificação da ilicitude da manutenção da informação de débito classificado como "prejuízo", após o alegado transcurso do prazo prescricional. O Autor busca a reparação por danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito, argumentando que a manutenção da informação de dívida prescrita no SCR configura restrição ilícita ao crédito.

É imperioso destacar que o Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob a gestão do Banco Central do Brasil (BACEN), possui a finalidade primordial de atuar como sistema de informação e fiscalização, instrumentalizando o BACEN na supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional.

Embora o SCR possa ser consultado pelas instituições financeiras para a análise da capacidade de crédito de seus clientes, o que de certa forma confere um caráter restritivo, conforme reconhecido pelos Tribunais Superiores, sua natureza é primariamente informativa e de histórico, regida por resoluções próprias do Banco Central.

Diferentemente dos cadastros negativos de proteção ao crédito (como SPC e Serasa), o SCR registra o histórico de todas as transações, tanto positivas (dívidas em dia) quanto negativas (dívidas vencidas ou em prejuízo).

A manutenção do histórico de crédito no SCR, mesmo após o decurso do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor (artigo 43, § 5°), decorre do dever legal das instituições financeiras de alimentar o sistema, e não se confunde com a manutenção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito.

No caso em análise, o próprio extrato do SCR juntado pelo Autor (
ID 155358698
), emitido em07/05/2024, demonstra o histórico das operações do Autor no período demarço de 2019 a março de 2024. A menção ao débito doBANCO BRADESCO S.A.com a classificação "vencido/Prejuízo" é visível no histórico deabril de 2019 até junho de 2022.

Todavia, uma análise detida do Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) confirma queapós o período de junho de 2022, o registro do BANCO BRADESCO S.A. já não mais
indicava "Prejuízo", não constando mais nos meses subsequentes até a data da emissão do relatório.

Verifica-se, portanto, que a menção do débito (
R$ 1.378,06
) no extrato emitido em 2024 se deu em razão da inclusão do histórico da operação, e não em decorrência da permanência da anotação negativa por todo o período transcorrido. O extrato extraído do SCR apenas reflete a situação pretérita da operação de crédito
no momento em que
a informação foi repassada.

Dessa forma, a alegação do autor de que a inscrição negativa estava ativa e permanente, impedindo o crédito em 2024, restou prejudicada pela prova dos autos, pois a informação de prejuízo não perdurou indevidamente até o momento da consulta.

Sobre o ponto, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que segundo o qual a mera existência de anotação histórica no SCR, desde que vinculada ao período em que a obrigação esteve em aberto, não configura ato ilícito e tampouco gera, por si só, responsabilidade civil, vejamos:
[...].

Ademais, quanto a declaração de inexigibilidade da dívida em virtude da prescrição, verifico que, de fato, o débito lançado como vencido em
03/2019
estaria prescrito para fins de cobrança judicial (pretensão) em
03/2024
.

Contudo, é entendimento consolidado que a prescrição atinge a pretensão do credor de exigir judicialmente o débito, mas não extingue a dívida em si, que subsiste como obrigação natural.

Deste modo, o autor não demonstrou a ocorrência de cobrança extrajudicial indevida ou de qualquer ato do Banco Réu que pudesse ensejar a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito, o que foi demonstrado nos autos é apenas o registro histórico no SCR.

Neste contexto, uma vez constatada a ausência de manutenção indevida da anotação negativa no Banco Central, a conduta da instituição financeira de reportar as operações de crédito ao SCR, em atendimento à regulamentação do BACEN, configura exercício regular de um dever legal, o que afasta a ilicitude do ato (artigos 188 e 927 do Código Civil).

[...].

É certo que, para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, exige-se a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Ausente a conduta ilícita, pois o registro histórico no SCR é um ato regular e informativo, não há que se falar em responsabilização civil por danos morais.

As informações constantes no SCR/SISBACEN, por retratarem o histórico das operações de crédito e não a atual situação de inadimplência, não ensejam, por si só, a reparação por dano moral.

O dano moral, neste caso, dependeria da prova cabal de que a suposta manutenção indevida da anotação causou efetiva restrição de crédito ou prejuízo concreto ao consumidor, o que não foi comprovado pelo Autor.

Assim, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROGERIO MELO OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A.

CONDENO o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, em virtude da justiça gratuita deferida (ID 159373040).
”

(I
D 334401905
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à
análise
acerca
da
legalidade da manutenção de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/
Sisbacen
), notadamente quando alegado o transcurso do prazo prescricional
, bem como à possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de tais fatos
.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre
reconhecer
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que envolve instituição financeira e pessoa física na condição de destinatária final do serviço, atraindo, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n. 297.

Nesse contexto, é assente que o direito à informação e à transparência nas relações de consumo deve observar os limites temporais fixados pelo legislador.

Com efeito, o artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que os cadastros e dados de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos, diretriz que encontra reforço na Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que

“
a
inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Todavia, a correta compreensão da controvérsia exige distinguir a natureza jurídica do SCR/
Sisbacen
dos tradicionais cadastros restritivos de crédito, como
o
Serviço de Proteção ao Crédito

e
o

Serasa
.

Nesse ponto
, o
Sistema de Informações de Crédito, atualmente regulamentado pela Resolução CMN n. 5.037/2022, constitui instrumento de supervisão do Sistema Financeiro Nacional, voltado primordialmente ao acompanhamento do risco de crédito pelas autoridades monetárias, sendo alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras.

Embora seja inegável que as informações constantes do SCR possam ser acessadas pelas instituições financeiras e utilizadas como subsídio à análise de crédito, conferindo-lhe, sob determinado aspecto, efeito reflexo de restrição, sua natureza é essencialmente informativa e histórica.

O sistema registra, de forma ampla, o histórico das operações de crédito do consumidor, contemplando tanto obrigações adimplidas quanto aquelas vencidas ou classificadas como prejuízo, sem que isso se confunda, automaticamente, com inscrição negativa ativa.

Nessa linha de intelecção, já deliberou o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que o SCR possui dupla finalidade, atuando tanto na proteção do interesse público quanto na satisfação de interesses privados, sendo inegável que também possui natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, que visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Confira-se:

“
[...] O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo
,
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
,
justamente pelo caráter de suas informações
,
tal qual os demais cadastros de proteção
,
pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à
determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...]
” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18/09/2014 – grifo nosso).

Inclusive, esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento da Corte Superior, consolidou que
“
o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes, exerce influência na concessão de crédito, de modo que a inscrição de dívida prescrita extrapola os limites do exercício regular de direito pela instituição financeira
” (TJMT, Apelação Cível n. 1044473-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2025,
DJe
14/02/2025).

Reconhecida, portanto, a natureza de cadastro com caráter restritivo, impõe-se verificar se houve efetivamente manutenção indevida de registro além do prazo legal.

No caso concreto, verifica-se que o registro efetuado pelo banco apelado, no valor de R$ 1.378,06 (mil, trezentos e setenta e oito reais e seis centavos), remonta ao mês
de referência
de março de 2019, quando passou a constar, inicialmente, como “
Vencida
” e, posteriormente, como “
Em prejuízo
”
(ID
334401869
– pág. 43
)
.

Contudo, a análise da evolução cronológica do extrato evidencia que, nos meses de referência de 2024
,
período em que o autor afirma subsistir a restrição, a instituição financeira apelada já
não figurava como detentora de débitos em aberto ou classificados como prejuízo em nome do apelante
, subsistindo apenas o registro histórico da operação, acessível de forma retrospectiva.

Desse modo,
a menção ao débito no relatório extraído em 2024 não decorre de permanência indevida de restrição
,
mas da própria estrutura do sistema
, que preserva o histórico das operações de crédito já
realizadas e
encerradas
com as instituições financeiras
.

Não se trata, portanto, de inscrição negativa atual ou renovada, mas de retrato fiel de situação pretérita
regularmente informada à época, que foi celebrada pelo consumidor com a instituição.

Nesse cenário, não prospera a alegação de que o
apelante
tenha sofrido restrição indevida ao crédito em razão de anotação prescrita mantida de forma irregular, pois a prova dos autos evidencia que a informação desabonadora não subsistiu além do período legalmente tolerado
, tratando-se de mero registro histórico da operação
.

Por certo, a
simples existência de dado histórico no SCR, desacompanhada de demonstração concreta de restrição atual ou negativa efetiva de crédito, não configura ato ilícito.

Destarte
, a conduta da instituição financeira
apelada
, ao alimentar o sistema do Banco Central com informações verídicas e temporalmente delimitadas, insere-se no exercício regular de dever legal, afastando a caracterização de ilicitude, nos termos dos artigos 188 e 927 do Código Civil.

Assim, inexistindo prova de cobrança indevida, constrangimento ou reativação irregular da anotação após o prazo legal,
não há falar em declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito para fins meramente informativos
.

Por consequência lógica, ausente a conduta ilícita, não se configura o dever de indenizar, uma vez que o dano moral, nessa hipótese,
não se presume, exigindo demonstração de efetivo abalo ou de restrição concreta ao crédito, o que não se verifica no caso em exame.

A propósito, em caso análogo, assim decidiu esta Egrégia Corte:

“
Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível.
Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central
(
S
CR
). Registro Relativo À Dívida Posteriormente Prescrita. Natureza Histórica E Informativa Do Sistema. Ausência De Ilicitude E De Dano Moral. Recurso Desprovido.
[...] 3. O SCR/BACEN possui natureza pública e informativa, voltada à supervisão do sistema financeiro e à avaliação de risco, distinguindo-se dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). Precedentes do STJ reconhecem seu caráter de histórico de crédito, não equivalente a negativação. 4. A normativa do sistema impõe o reporte e a preservação do histórico no período a que a operação se refere; pagamento ou prescrição não eliminam anotações pretéritas, mas apenas impedem novas inserções para o futuro.
Ausente prova de manutenção do registro após 11/2019 ou de publicidade indevida
. 5. A prescrição retira a exigibilidade do crédito, não o fato histórico.
Registro verídico e circunscrito ao lapso de 12/2018 a 11/2019 não configura ato ilícito
(CC,
arts
. 186 e 927). 6. Inexistem elementos de nexo causal ou de efetiva negativa de crédito. Dano moral não demonstrado. Aplicação da orientação de que a anotação histórica no SCR, por si só, não gera reparação. IV. dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A manutenção
,
no SCR/BACEN
,
do histórico de operação vencida e posteriormente prescrita
,
limitada ao período em que a obrigação esteve em aberto
,
não configura ato ilícito
. 2.
A anotação histórica no SCR
,
desacompanhada de prova de restrição concreta ao crédito
,
não enseja dano moral indenizável
.” [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1002362-12.2024.8.11.0041,
Rel. Desa.
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
24/10/2025, DJE 24/10/2025
– grifo nosso
)
.

Diante desse panorama, à luz do conjunto probatório e da jurisprudência aplicável,
impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida
, porquanto inexistente ato ilícito e ausente demonstração de dano
indenizável, tendo o apelado atuado no exercício regular de seu direito e em estrita observância às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ROG
É
RIO MELO OLIVEIRA
, mantendo
incólume

a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art
igo
85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, restando
suspensa
, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista
o deferimento dos benefícios da justiça gratuita
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026